Tribunal: TJMT
Processo: 1005275-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005275-64.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DARLAN MACEDO E CAMPOS - CPF: 718.840.841-68 (RECORRIDO), ELIANE CAMPOS GAMAS - CPF: 000.844.601-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
DIREITO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SEM COMUNICAÇÃO. COM EVIDÊNCIAS CONCRETAS DA VENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asse
rção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito

(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, a
coincidência
das partes
na

relação

jurídica
de
direito
material e
nesta

demanda
as
legitimas
para
figurarem
tanto no polo
ativo

quanto
no
passivo
.

2.
Transferência de veículo.
Em regra, para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas eventualmente aplicadas, é necessário que efetue a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito
(Súmula 585 do STJ; N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024). Uma vez comprovada a venda do veículo, o Código de Trânsito Brasileiro não impõe ao Estado a obrigação de excluir, de forma imediata, o nome do vendedor do registro do veículo, limitando-se em obstar a sua responsabilidade civil, administrativa e criminal dos fatos ocorridos após a alienação do veículo. Todavia, mesmo sem comunicado de venda, havendo evidências concretas da venda do veículo, o Estado deve suspender os efeitos da responsabilidade do
ex
- proprietário do veículo decorrente dos fatos ocorridos após a alienação do veículo. No presente caso, há indícios de que a venda do veículo GM Celta, placa KAJ 3310 ocorreu em 11/05/2015, pois há Boletim de Ocorrência comunicado em 23/03/2016 (ID 270199439/PJe2), logo após a prática de
três cometidas
pelo adquirente do veículo (ID 270201354/PJe2). O fato da multa E430215426 não ter sido cometida na condução do veículo em questão, não interfere no julgado, pois apenas uma multa não seria o suficiente para o cancelamento da CNH da parte reclamante. (ID 270199440PJe2). Neste sentido, manifestou o juízo de primeiro grau:
"Sendo assim, restou comprovado que as infrações de trânsito foram praticadas após a venda do veículo, desse modo, é de se acolher a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu a habilitação do demandante."

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005275-64.2024.8.11.0041

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT

Recorrido
:
DARLAN MACEDO E CAMPOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DARLAN MACEDO E CAMPOS

ajuizou

reclam
ação

em
face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
.
Noticiou
que: a)
ao

tentar

renovar

sua
CNH,
foi

surpreendido
com
uma

suspensão
do
direito
de
dirigir
(
processo
no 1226/2016); b)
vendeu
o
veículo

placa
KAJ-3310
em
2015, mas a
compradora

não

transferiu
,
levando
-o a registrar
boletim
de
ocorrência

em
2016; c) a
suspensão

decorre
de
infrações

cometidas

após
a
venda
do
veículo
; f)
nunca

foi

notificado
das
infrações

ou
do
processo
de
suspensão
;
d)
tentou
resolver
administrativamente
, mas
não

obteve

resposta
.
Requereu
a
declaração
de
nulidade
do
processo
e da
penalidade
de
suspensão
e a
condenação
do
reclamado

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 15.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
razão

assiste

ao

autor
, pois o
boletim
de
ocorrência
(
referenciado

como
id.141253272)
foi

lavrado
antes das
penalidades
; b) o
extrato
DETRANET (
referenciado

como
id. 1422288488)
comprova
que
o

veículo

foi

baixado

definitivamente
; c) as
infrações

foram

praticadas

após
a
venda
do
veículo
; d)
os

danos

morais

são

indevidos
.
Declarou
a
nulidade
do
ato
de
cassação
(sic) da
Carteira
Nacional de
Habilitação
da
parte

autora
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
p
arte

reclamada
.
Sustentou
que: a) a
sentença

ignorou
a
legislação
de
trânsito

sobre

comunicação
de
venda
(CTB art. 134) e o
princípio
da
autotutela

administrativa
; b) o DETRAN/MT é
parte

ilegítima
, pois a
venda
é
questão

privada
e o
autor

foi

omisso

ao

não

comunicar
a
venda
; c)
não

há

provas

suficientes
da
venda
do
veículo

em
2015,
sendo
o
boletim
de
ocorrência

prova
unilateral; d) o
veículo

possuía

restrição
de
arrendamento

mercantil

até
2020,
impossibilitando
a
venda
regular
em
2015; e) o
processo

administrativo
de
suspensão

foi
regular; f)
uma
das
infrações
(E430215426)
está

vinculada
a outro
veículo
(OAP5203); g) a CNH
não

foi

apreendida
, e o
bloqueio

ocorreu

após
a
mudança
de
categoria
; h) o
cumprimento
do
prazo
de
suspensão

ocorreu
,
restando
pendente o
curso
de
reciclagem
.
Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade

passiva

ou

julgar

totalmente

improcedente

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025